Tribunal: STJ
Processo: 1025190-54.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034462 - SP(2025/0323926-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL PADILHA DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS RENATO DENADAI - SP211369
CARLOS DANIEL NUNES MASI - SP227274
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PRESIDENTE PRUDENTE I - SPE LTDA
AGRAVADO
: BANCO RODOBENS S/A
ADVOGADO
: RICARDO GAZZI - SP135319
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR
ÓBICES PROCESSUAIS E ERRO GROSSEIRO DE INTERPOSIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelas alíneas a e c, por ausência de violação do
do Código de Processo
art. 561
Civil, incidência da Súmula n. 7 do STJ, deficiência no cotejo analítico do
§ 1o, do Código de Processo Civil e inadmissão com base no
art. 1.029,
art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia versa sobre ação de revisão contratual quanto à capitalização de
juros, índice de correção, seguros DFI e MIP, afastamento da mora e readequação
do valor das parcelas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 561
Código de Processo Civil ao deferir reintegração de posse sem demonstração da
posse direta anterior e sem exame de vícios em depoimentos; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à exigência de comprovação da posse direta
anterior para a reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do Código de Processo Civil, pois
art. 561
Documento eletrônico VDA56115946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1038dede-c613-4aa9-ba44-1be3a5e3eb4f

a tese é dissociada do acórdão recorrido.
7. É deficiente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil, inexistente similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do Código
Tese de julgamento:
art. 561
de Processo Civil, por dissociação da tese ao acórdão recorrido. 2. É deficiente o
cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil, ausente
art. 1.029,
a similitude fática.”
CF,
III; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 561,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1.029, § 1o, e 1.030, V.
STJ, AgInt nos Emb Dcl no AR Esp n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
2.148.557/MG,
4/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1038dede-c613-4aa9-ba44-1be3a5e3eb4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034462 - SP(2025/0323926-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL PADILHA DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: MARCOS RENATO DENADAI - SP211369
CARLOS DANIEL NUNES MASI - SP227274
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PRESIDENTE PRUDENTE I - SPE LTDA
AGRAVADO
: BANCO RODOBENS S/A
ADVOGADO
: RICARDO GAZZI - SP135319
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR
ÓBICES PROCESSUAIS E ERRO GROSSEIRO DE INTERPOSIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelas alíneas a e c, por ausência de violação do
do Código de Processo
art. 561
Civil, incidência da Súmula n. 7 do STJ, deficiência no cotejo analítico do
§ 1o, do Código de Processo Civil e inadmissão com base no
art. 1.029,
art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia versa sobre ação de revisão contratual quanto à capitalização de
juros, índice de correção, seguros DFI e MIP, afastamento da mora e readequação
do valor das parcelas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 561
Código de Processo Civil ao deferir reintegração de posse sem demonstração da
posse direta anterior e sem exame de vícios em depoimentos; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à exigência de comprovação da posse direta
anterior para a reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do Código de Processo Civil, pois
art. 561
Documento eletrônico VDA54958800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: e237620e-23ad-45e2-8dbe-20480beab494

a tese é dissociada do acórdão recorrido.
7. É deficiente o cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil, inexistente similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação ao
do Código
Tese de julgamento:
art. 561
de Processo Civil, por dissociação da tese ao acórdão recorrido. 2. É deficiente o
cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil, ausente
art. 1.029,
a similitude fática.”
CF,
III; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 561,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1.029, § 1o, e 1.030, V.
STJ, AgInt nos Emb Dcl no AR Esp n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
2.148.557/MG,
4/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMUEL
PADILHA DE SIQUEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
alínea
, não demonstrada violação do
do Código de Processo Civil e
a
art. 561
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e pela alínea
, por deficiência no cotejo
c
analítico, ausente a demonstração de similitude fática exigida pelo
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil, além da inadmissão com base no
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 520-526.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de ação revisional de contrato.
O julgado foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA54958800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: e237620e-23ad-45e2-8dbe-20480beab494

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO REVISÃO CONTRATUAL. 1. Apelo de
adquirente contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato
contra os alienantes do imóvel. 2. Não configurada abusividade nas cláusulas
contratuais, porquanto o contrato previu expressamente as condições de
capitalização mensal e correção pelo IGP-M, em conformidade com a legislação
aplicável (
e
. 3. A periodicidade mensal da
Lei no 9.514/97
Lei no 10.931/04)
correção e a capitalização de juros anuais de 12% são válidas e não violam a lei. 4.
O índice IGP-M é amplamente utilizado no mercado imobiliário e adequado à
atualização monetária dos contratos, não havendo desequilíbrio entre as partes. 5.
Sentença mantida, com majoração honorária. 6. Recurso desprovido, com
observação.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 561 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
deferido reintegração de posse sem demonstração da posse direta anterior e sem
exame dos vícios em depoimentos;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a recorrida teria posse
suficiente para reintegração, divergiu do entendimento de outros tribunais e do
Superior Tribunal de Justiça, citando julgados que exigem comprovação da posse
direta anterior, com cotejo sobre casos de ausência de posse pelo autor.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão por negativa de
prestação jurisdicional, com retorno dos autos para valoração de elementos e
eventual perícia, ou, alternativamente, para julgar improcedente a reintegração de
posse.
Contrarrazões às fls. 494-499.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54958800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: e237620e-23ad-45e2-8dbe-20480beab494

A controvérsia diz respeito à ação de revisão contratual em que a parte
autora pleiteou a declaração de ilegalidade da capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, a substituição do índice de correção pelo IPCA-E, a
nulidade dos seguros DFI e MIP por venda casada, o afastamento da mora e a
readequação do valor das parcelas para R$ 2.040,53.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários para 11% do valor da causa.
O recurso especial foi interposto por RENATO SHOEL, que alegou que
o acórdão recorrido violou o disposto no
do Código Civil (fls. 477-487).
art. 561
I -
CC
Art. 561
O recorrente não é parte do processo e a matéria discutida não tem
nenhuma correlação com a que decidido no acórdão de fls. 468-487.
Trata-se de erro grosseiro, cujo protocolo posterior não tem o condão de
afastar a intempestividade.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE.
INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES
DESTA CORTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o
recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que
a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o
condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes.
2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do
transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em
processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável, motivo pelo
qual é devido o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação
interposto, cassando o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54958800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: e237620e-23ad-45e2-8dbe-20480beab494

3. Uma vez desconstituído o acórdão recorrido, ficam prejudicados os demais
pleitos por ser necessário aguardar o esgotamento da segunda instância para
inaugurar a competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos Emb Dcl no AR Esp n. 2.148.557-MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/08/2023,
17/08/2023.

II - Divergência jurisprudencial
Pelo mesmo motivo, não há como se apreciar o alegado dissídio
jurisprudencial. No caso, não há nenhuma similitude fática do acórdão recorrido
com o julgado indicado nas razões do recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:45
Código de Controle do Documento: e237620e-23ad-45e2-8dbe-20480beab494

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.462 / SP
Número Registro: 2025/0323926-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10251905420238260482
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL PADILHA DE SIQUEIRA
ADVOGADOS : CARLOS DANIEL NUNES MASI - SP227274
MARCOS RENATO DENADAI - SP211369
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PRESIDENTE PRUDENTE I - SPE LTDA
AGRAVADO
: BANCO RODOBENS S/A
ADVOGADO
: RICARDO GAZZI - SP135319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:03
Código de Controle do Documento: 003c889e-d271-4d3b-9ae3-a4588b08d7d5

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:03
Código de Controle do Documento: 003c889e-d271-4d3b-9ae3-a4588b08d7d5